Tribunal: TCU
Processo: 034.885/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de servidor Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de aposentadoria de Filadelfo Dias Martins; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novo ato de aposentadoria escoimado das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.3. informe ao interessado o teor do acórdão prolatado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.3.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004.